Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-52.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003109-52.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LEONE ROQUE DE CAMPOS - CPF: 017.251.861-01 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO LEONE ROQUE DE CAMPOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 0003109-52.2019, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Por consequência condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A apelante alega que colacionou aos autos documentos (histórico clínico, boletim de atendimento médico e boletim de ocorrência) pelos quais demonstra a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e o dano sofrido.

Afirma que o fato de não ter se dirigido à unidade de saúde no mesmo dia do fato não afasta a veracidade de que a lesão apresentada é decorrente do acidente noticiado nos autos.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 163609249.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada pelo requerente e o sinistro noticiado nos autos, para que possa ter acesso à cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos constatei que razão não assiste ao apelante, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito ocorrido em 19/09/2015. (ID. 163609235)

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFORMIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NOTICIADO E A PATOLOGIA APONTADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deformidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

Cabe ao autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o art. 333, I, CPC.

A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autorizam o pedido de indenização.
(Ap, 87720/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74).
2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, cumpre destacar que, conforme consta do boletim de atendimento do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o requerente ora apelante deu entrada na unidade de saúde pelo motivo “pancada na mão”, não havendo qualquer menção que ele tenha sido vítima de acidente automobilístico. (ID. 163609201 – fl. 15)

Com base nessas considerações, não há de se falar sobre direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023